Tribunal: TJDFT
Processo: 0722510-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. DECISÃO DE NÃO ADMISSÃO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO DO IGESDF NÃO VERIFICADO. SERVIÇOS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Na hipótese, o DISTRITO FEDERAL requereu o ingresso do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) como assistente litisconsorcial, alegando que o serviço de saúde requerido (concessão de medicamento) faz parte do escopo dos serviços contratados pela secretaria de saúde do Distrito Federal com o referido instituto.

2. A justificativa legal para que haja assistência litisconsorcial (art. 124 do CPC) - diferente do que se vê na assistência simples (prevista nos arts. 122 e 123 do CPC) - é que o resultado da ação possa influir na relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido. 2.1. “A ‘orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não alterou, em essência, o regime jurídico processual anterior, até porque continua a exigir que a admissão da assistência simples ou litisconsorcial somente pode ocorrer quanto houver terceiro juridicamente interessado’ (EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018).” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1830779 SP 2019/0232790-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

3. Na hipótese, não se verifica interesse jurídico do IGESDF passível de ser atingido por eventual sentença proferida na ação ajuizada pela autora contra o Distrito Federal, pleiteando a concessão de medicamento com fundamento no direito constitucional a assistência à saúde. 3.1. A delegação de parte dos serviços de assistência à saúde ao IGESDF não exclui o dever do Distrito Federal e, portanto, não afasta sua responsabilidade. Tanto é que, pelo art. 2o da Lei distrital 5.899/2017, está prevista supervisão da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal aos atos de gestão do Instituto. A responsabilidade dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde decorre do art. 196 da Constituição Federal e, no Distrito Federal, do art. 204 da LODF.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.